Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. DANO MORAL – MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Enseja indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, a manutenção de negativação do consumidor após o pagamento do débito. Nesse sentido a Súmula 548 do STJ: "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
2. A pretensão da parte autora é a de obter indenização por danos morais em decorrência da manutenção da negativação após o pagamento do débito, como também da perda de uma chance, uma vez que não conseguiu finalizar a compra de um imóvel financiado. No caso em análise, o pagamento do débito ocorreu no dia 01.02.2021 e a baixa da restrição de crédito foi realizada no dia 16.04.2021, após o cumprimento da decisão que deferiu a concessão da tutela de urgência.
3. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até pela dificuldade de quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
4. Atento às diretrizes acima elencadas e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na sentença, de R$ 1.000,00 se mostrou proporcional. De fato o tempo de 2 meses para baixa da restrição de crédito se mostrou excessivo, mas não se pode deixar de levar em consideração que a inscrição foi realizada em 19.06.2018, portanto, o nome da parte autora esteve inscrito no Serasa por quase 3 anos, sem que essa nada tenha feito para saldar sua dívida.
5. A teoria da perda de uma chance na hipótese de insucesso de negócio imobiliário exige não só a existência de elementos concretos das tratativas do negócio e do motivo pelo qual este não se concretizou, mas também a inexistência de outro imóvel de iguais características no mercado imobiliário.
6. A parte autora não fez prova de qualquer desses elementos, porque as mensagens trocadas com o corretor de imóveis não se prestam para tal fim. De mais a mais, a oferta de imóveis para venda na região de Samambaia é constante de modo negócio similar poderia ser realizado tão logo a restrição do cadastro de proteção ao crédito foi baixada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.